Tribunal: TJDFT
Processo: 0751933-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. CONSULTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de consulta de bens passíveis de penhora em nome do devedor, porquanto tal sistema tem como fim integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas.
2. É faculdade do credor requerer junto aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CNIB.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.